Tribunal: TJSP
Processo: 2183957-09.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Execução – Impenhorabilidade de benefício previdenciário – Reconhecimento – Omissão sanada.

Não se equiparam os honorários advocatícios, que constituem crédito de prestação de serviço profissional, com a prestação alimentícia devida pelo pai ao filho menor.

Embargos de declaração acolhidos, sem alteração do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de declaração no 2183957-09.2019.8.26.0000/50000
Voto no 42.949 - cac
Registro: 2020.0000076639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2183957-09.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
PETROBRAS
DISTRIBUIDORA
S/A,
são
agravados
AAL
TRANSPORTES LTDA, ARNALDO CAPUTO GOMES, VALMIR PERES
SANCHES e J.M. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, sem alteração do
julgamento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 2183957-09.2019.8.26.0000/50000
Voto no 42.949 - cac
Embargos de Declaração no 2183957-09.2019.8.26.0000/50000
Embargante : Petrobrás Distribuidora S.A.
Embargados : AAl Transpsortes Ltda.; Arnaldo Caputo Gomes; Valmir
Peres Sanches; JM Administração e Participações S.A.
Comarca : São Paulo (1a Vara Cível FR Sto. Amaro - Proc. 0067748-
73.2005.8.26.0002; 2902/2005; 002.05.067748-0;
583.02.2005.067748-0)
VOTO No 42.949
Embargos de declaração
Agravo de instrumento

Execução

Impenhorabilidade
de
benefício
previdenciário Reconhecimento Omissão sanada.
Não se equiparam os honorários advocatícios, que
constituem crédito de prestação de serviço profissional,
com a prestação alimentícia devida pelo pai ao filho
menor.
Embargos de declaração acolhidos, sem alteração do
julgamento.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão de fls.
864/866, que deu provimento, em parte, porém, em menor extensão, ao
agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que rejeitou
embargos de declaração opostos contra a r. decisão que indeferiu a
reiteração do pedido de utilização dos sistemas informatizados, por ter
sido formulado genericamente. Argui a embargante ter sido omisso o
julgamento por não ter se manifestado em relação ao fato de que a
expedição de ofício ao INSS para tentativa de penhora de trinta por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 2183957-09.2019.8.26.0000/50000
Voto no 42.949 - cac
cento de possível aposentadora do executado destina-se à quitação dos
honorários advocatícios sucumbenciais. Por fim, prequestiona a matéria.
É o relatório.
O acórdão realmente foi omisso ao não
examinar a alegada natureza alimentar dos honorários advocatícios,
razão pela qual passo a examiná-la, nos termos abaixo explicitados.
Ter caráter alimentício não é a mesma coisa
que ser pensão alimentícia, esta última devida pelo alimentante ao
alimentando. Não se equiparam, pois, os honorários advocatícios, que
constituem crédito de prestação de serviço profissional com a prestação
alimentícia devida pelo pai ao filho menor.
Não há dúvida de que o advogado vive dos
honorários que lhes são devidos pelo cliente, mas tais verbas, embora
tenham caráter alimentar, não se equiparam às prestações alimentícias
devidas pelos pais aos filhos menores.
Tanto se trata de verbas que não se equiparam
em todos os seus aspectos que não vejo possibilidade de execução da
verba honorária nos termos previstos no art. 528 do CPC/2015, que
possibilita ao juiz o decreto de prisão civil do devedor inadimplente pelo
prazo de um a três meses.
O fato de se tratar de execução de honorários
advocatícios, por si só, não permite, desde logo, a determinação de
penhora de salário ou de benefício do devedor. Neste sentido, ver o que
foi decidido por esta Câmara no agravo de instrumento n.o
0081981-37.2012.8.26.0000, em 16 de maio de 2012, por votação
unânime, sob minha relatoria.
Quanto ao prequestionamento para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 2183957-09.2019.8.26.0000/50000
Voto no 42.949 - cac
interposição de recursos aos Tribunais Superiores, não é preciso que o
julgador se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais e
legais supostamente aplicáveis ao caso, mesmo porque o acórdão
fundamentou-se o quanto necessário em argumentos suficientes à
sustentação do julgamento. Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “O julgador, desde que fundamente suficientemente sua
decisão, não está obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-
se aos fundamentos por elas apresentados nem a rebater um a um todos os
argumentos levantados, de tal sorte que a insatisfação quanto ao deslinde da
causa não oportuniza a oposição de embargos de declaração” (EDcl na AR
no 3788/PE, Primeira Seção, relator: Min. Benedito Gonçalves, j. em
25.08.10, DJE de 03.09.10, v. u.). “O julgador não está obrigado a
responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(EDcl
no
MS
no
21.315/DF,
Relator:
Min.
Diva
Malerbi
(desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. em
08/06/2016, DJE de 15/06/2016).
Por conseguinte, acolho os embargos de
declaração para sanar a omissão apontada pela embargante, sem
alteração do julgamento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica